Tribunal: TJDFT
Processo: 0731681-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante se depreende do detido cotejo dos autos, a agravante, posteriormente ao exame da antecipação de tutela recursal que vindicara, e que restara deferida de conformidade com os lindes objetivos que moldearam o recurso, retornara aos autos, pugnando pela extensão da determinação de suspensão dos efeitos da liminar concedida pelo Juízo a quo também à obrigação de fornecimento do fármaco Micofenolato de Mofetila (Cellcept), na forma intravenosa1. A pretensão formulada pela agravante, entrementes, afigura-se impassível de conhecimento, tendo em vista que consumara, por ocasião da interposição da irresignação, o direito ao recurso que a assistia, que, de sua parte, deveria concentrar toda a matéria de defesa e o pedido correlato, inclusive no tocante à amplitude objetiva da pretensão que aviara, não se afigurando possível o aditamento da peça recursal, operada a preclusão consumativa, de forma a incrementar o pedido, notadamente diante da ausência de alteração da situação fática que ensejara o aviamento do recurso. Por conseguinte, se não fora formulado pedido de alforria da obrigação que a alcançara de fornecimento do fármaco Micofenolato de Mofetila (Cellcept), não se divisa lastro para se assegurar nova oportunidade para a agravante aditar o pedido recursal. Com efeito, em consonância com o princípio da preclusão consumativa, uma vez praticado o ato processual pela parte, não é possível realizá-lo novamente, ainda que dentro do prazo para exercê-lo. Aludido princípio aplica-se aos recursos, de modo que a parte, ao recorrer, não pode exercer o mesmo ato, aditando a peça recursal, ainda que a juntada das novas razões estivesse no prazo para a interposição do recurso. Deve ser destacado que o princípio da complementaridade, que constitui exceção, traduz a possibilidade da parte complementar recurso já interposto, em casos de decisão integrativa, aclaradora ou modificadora de outra. Contudo, não é esse o caso dos autos. Assim, afigurando-se inadmissível, no sistema processual brasileiro, porquanto implicaria reabertura de oportunidade para o aviamento do recurso o aditamento da peça recursal, não conheço do pedido de extensão da determinação de suspensão dos efeitos da liminar concedida pelo Juízo a quo à obrigação de fornecimento do fármaco Micofenolato de Mofetila (Cellcept), para uso na forma intravenosa. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do agravo. I. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 40986384 (fls. 166/171).